Tribunal: TJPA
Processo: 0804148-54.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804148-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURO GUSMAO GOMES CAVALCANTE

AGRAVADO: ANA NOGUEIRA MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANTIDO A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DOS VALORES DEVIDOS. MARCO INICIAL PARA COBRANÇA DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS SE DÁ A PARTIR DA DECISÃO QUE OS DETERMINOU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A decisão ora combatida foi a que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, no sentido de que fosse decidido que o marco inicial para a cobrança dos alimentos seria a partir da citação, o que reduziria o valor da execução.

II - Ressalto que continuo com o entendimento de que os alimentos fixados em favor da criança são devidos desde a data da decisão que os determinou, objetivando a proteção integral desta.

III - É sabido que qualquer que seja a natureza dos alimentos, ao serem fixados initio litis, nasce o dever de pagar a partir do momento em que são estipulados.

Iv – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
MAURO GUSMÃO GOMES CAVALCANTE
contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em seu recurso de Agravo de instrumento interposto em face de
ANA NOGUEIRA MOURA.

Renova o recorrente quanto ao marco inicial para pagamento de alimentos para ex-companheira, no qual ressalta não ser por certo ter a obrigação assumida a partir da fixação em decisão judicial, mas sim, a partir da citação, pois em caso de liberação dos valores, ocorrerão prejuízos irreversíveis.

Aduz que a agravada possui total capacidade de reinserção ao mercado de trabalho, é empresária, conforme cartão de CNPJ (em anexo), e sua família também possui empresa no ramo de panificação.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém, de de 2023.

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
MAURO GUSMÃO GOMES CAVALCANTE
contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em seu recurso de Agravo de instrumento interposto em face de
ANA NOGUEIRA MOURA.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, no sentido de que fosse decidido que o marco inicial para a cobrança dos alimentos seria a partir da citação, o que reduziria o valor da execução.

Inicialmente ressalto que mantenho a decisão ora combatida, motivo pelo qual a discussão está sendo trazida para a apreciação do Órgão Colegiado, ante as razões que passo a expor.

É imprescindível partir do princípio de que estamos em um momento de uma análise preambular e não exauriente, no qual coube a esta Relatora decidir com base em um Juízo de urgência e de mera probabilidade analisar o que foi trazido em sede de Agravo de instrumento.

Assim, imperioso que não se adentre ao mérito recursal, haja vista que esta análise será feita após a formação do contraditório, também por julgamento colegiado.

Ressalto que continuo com o entendimento de que os alimentos fixados em favor da criança são devidos desde a data da decisão que os determinou, objetivando a proteção integral desta.

É sabido que qualquer que seja a natureza dos alimentos, ao serem fixados initio litis, nasce o dever de pagar a partir do momento em que são estipulados.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ART. 4°, DA LEI 5.478/68. MARCO INICIAL. EXIGIBILIDADE. DATA FIXAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA PAGAMENTO. PARCELA VENCIDA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 529, §3°, CPC/15. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TJMG.

I. Em atenção ao disposto pelo caput do art. 4°, da Lei 5.478/68,
os alimentos provisórios são devidos desde o momento de sua fixação. Precedentes.

II. Consoante ao que dispõe o §3°, do art. 529, do CPC/15, o importe almejado na execução de alimentos pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, desde que, somado às parcelas devidas, não ultrapasse o montante de cinquenta por cento de seus ganhos líquidos, inexistindo motivos, por conseguinte, para a reforma da decisão agravada que determinou a adoção da medida. (TJMG. Agravo nº2013916-98.2021.8.13.0000. Relator: Des. Washington Ferreira. Julgado em: 09/03/2022).

Ante o exposto, indeferi o pedido de efeito suspensivo e, neste momento, mantenho, ao menos até a análise definitiva do recurso de Agravo de instrumento, motivo pelo qual CONHEÇO do presente Agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, de de 2023.

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 27/07/2023